Tribunal: TJES
Processo: 0006101-07.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006101-07.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERUSA TARDIN RODRIGUES

APELADO: ORBELIO VIOLA JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não evidenciado o cerceamento de defesa alegado pela parte, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença eriçada a tal título.

2. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “[...]
O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais. Precedentes.[...]” (AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe de 4/8/2014.)

3. Uma vez não comprovada a suposta prática de agiotagem alegada pela autora, tampouco ilegalidade do título executivo,
correta a sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução.

4. Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006101-07.2008.8.08.0024

Apelante:

Jerusa Tardin Rodrigues de Medeiros

Apelado:

Orbélio Viola Júnior

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada por Jerusa Tardin Rodrigues de Medeiros em face de Orbélio Viola Júnior, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC,
“[...]devendo a execução de título extrajudicial ter o seu devido prosseguimento no processo em apenso de nº 059589-08.2007.8.08.0024[...]”
, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (fls. 165/167v)

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceio de defesa e, no mérito, alega basicamente que: (a) a nota promissória objeto da execução é fruto de prática de agiotagem; (b) não foi comprovada a origem da dívida; (c) que faz jus à inversão do ônus da prova; (d) há evidência de prática de encargos desproporcionais; (e) houve quitação da quantia executada mediante repasse de cautelas de jóias, devendo incidir o art. 940, do CC; e (f) deve ser provido o apelo, com inversão dos ônus sucumbenciais. (fls. 170/205)

Contrarrazões apresentadas, pela incolumidade da sentença (ID. 10381064).

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

A apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença alegando cerceamento de defesa, ao pálio de que o juízo deixou
“[...]de apreciar a profundo todo o cortejo de provas, indícios e solicitações feitas pela parte embargante/apelante[...]”
, bem como não produziu todas as provas documentais reivindicadas, como a expedição de
“[...]ofício a Superintendência da Caixa Econômica Federal[...]”
e
“[...]a Receita Federal, para que verificasse se há declaração de rendimentos no IR do embargado[...]”
.

Todavia, é importante salientar que o processo judicial deve buscar a efetividade e a razoável duração, conforme preceitua o art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo certo que a magistrada de origem considerou que as provas já produzidas eram suficientes para formar sua convicção, ressaltando inclusive que
“[...]mesmo nas circunstâncias de eventual inversão do ônus da prova, como requerido na exordial, incumbe à Embargante a prova mínima de suas alegações[...]”,
o que não denota a ocorrência da nulidade eriçada, tal como orienta a jurisprudência do e. STJ.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.

3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova pericial requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.

4. A revisão das matérias referentes à existência de onerosidade excessiva na contratação demanda a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.518.884/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante nos autos da ação de embargos à execução ajuizada contra o recorrido. (fls. 165/167v)

Em seu inconformismo, a apelante alega basicamente que: (a) a nota promissória objeto da execução é fruto de prática de agiotagem; (b) não foi comprovada a origem da dívida; (c) que faz jus à inversão do ônus da prova; (d) há evidência de prática de encargos desproporcionais; (e) houve quitação da quantia executada mediante repasse de cautelas de jóias, devendo incidir o art. 940, do CC; e (f) deve ser provido o apelo, com inversão dos ônus sucumbenciais. (fls. 170/205)

Pois bem.

Na audiência de instrução e julgamento de fls. 72 e seguintes, a apelante informou que
“[...]não fez controle de quantos cheques trocou mas acredita que tenha dado muito dinheiro e jóias como forma de pagamento; que a depoente não pegou recibo dos valores pagos, mas as cautelas tem número de série, que não pegou recibo quando entregava uma jóias como forma de pagamento ao Sr. Orbélio[...], que também comprava jóias do Sr. Orbélio e também pagava com os referidos cheques; que a depoente comprou várias vezes jóias do Sr. Orbélio; que os pagamentos das referidas compras de jóias era com cheques pré datados e também usava cheques de clientes.[...]”

As testemunhas arroladas pela embargante, pouco contribuíram para a elucidação do caso, já que confirmam que a recorrente comercializava jóias e tinha algum vínculo com o Sr. Orbélio, mas
“[...]não sabe qual o tipo de negócio que as partes tinham[...]”
(Fernando Rodrigues dos Santos), bem como que a apelante realizava a venda de jóias em sua residência e
“[...]não sabe informar se a Sra. Jerusa pegava dinheiro emprestado com o Sr. Orbélio[...]”
(Marlene Reis de Lima)

Por outro lado, as testemunhas trazidas pelo embargado, ora recorrido, disseram ao juízo que
“[...]tanto a Sra. Jerusa como o Sr. Orbélio vendem jóias pois as pessoas do ramo acabam se conhecendo; que o depoente esclarece que Sra. Jerusa também comprou jóias consigo e também deixou dívida em aberto; que o depoente chegou a procurar a Sra. Jerusa para pagar sua dívida porém não conseguiu receber; que o depoente esclarece que não chegou a ajuizar uma ação; que o depoente sabe informar que o Sr. Orbélio vendeu jóias também para Jerusa, porém não sabe dizer se ela fez os pagamentos; que o depoente nunca ouviu falar que o Sr. Orbélio tem como atividade emprestar dinheiro[...]”
(Marco Aurélio Endlica Ribeiro), e que
“[...]nunca presenciou qualquer negócio entre as partes; que a depoente não sabe dizer se o Sr. Orbélio faz empréstimo de dinheiro; nunca ouvido falar que o mesmo tenha prática de agiotagem[...], que a depoente compra com frequência muitas jóias com o Sr. Orbélio; que a depoente tem como forma de pagamento pelas jóias adquiridas tanto a emissão de cheques de seu comércio, como a entrega de cheques de terceiros e a emissão de notas promissórias; [...] que a depoente nunca pagou com juros ao Sr. Orbélio;[...]”
(Elizandra Velten da Silva)

Nesse contexto, à míngua de elementos mínimos comprobatórios das alegações autorais, concordo com a Julgadora de origem ao concluir que
“[...]não há prova contundente a fim de garantir a alegação da Embargante, no sentido de que a nota promissória é oriunda, direta ou indiretamente, da prática de agiotagem.
Importa salientar que o título não faz qualquer referência aos juros, não havendo que se falar em ilicitude da cobrança
. Esclareço que, mesmo nas circunstâncias de eventual inversão do ônus da prova, como requerido na exordial, incumbe à Embargante a prova mínima de suas alegações. Portanto, não há prova inequívoca juntada aos autos a fim de ratificar a alegação da Embargante quanto à inexigibilidade da nota promissória que deu origem à execução em apenso (processo de nº 0059589-08.2007.8.08.0024), não demonstrando a parte autora a veracidade de suas alegações.”

Em mais, conforme delineado alhures, a autora na verdade reconhece que não tem comprovante dos pagamentos realizados, nem tinha controle dos cheques, seus ou de terceiros, que eram entregues ao recorrido, mas
“[...]acredita que tenha dado muito dinheiro e jóias como forma de pagamento[...]”.

Portanto, se não há nos autos prova de prática de agiotagem e, ainda que houvesse, de acordo com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ apenas as estipulações usurárias poderiam ser anuladas, não vejo como divergir da sentença guerreada, notadamente diante da ausência comprovação de ilegalidade do título exequendo, o qual não ostenta sequer previsão de juros, como ressaltado pela magistrada singular.

A propósito, atente-se para a jurisprudência do e. STJ e deste sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMPRÉSTIMO PARTICULAR. AGIOTAGEM. EXIGIBILIDADE PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA.

1. O reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em extinção automática do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legais. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 925.907/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe de 4/8/2014.)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DE PROVAR DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe à parte devedora a demonstração de ilegalidade na origem do título exequendo, podendo tal regra ser relativizada, nas hipóteses em que a defesa se dê pautada na prática de agiotagem pelo credor, caso se anteveja a probabilidade das alegações do executado.

2. Hipótese concreta em que o autor, embora tenha alegado a nulidade dos títulos que instruem a inicial, especialmente por decorrerem da suposta prática de agiotagem, não produziu qualquer elemento de prova nesse sentido, o que justifica a rejeição de seus embargos, como corretamente reconheceu a sentença apelada.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008365-41.2019.8.08.0014, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).